Tribunal: TJDFT
Processo: 0003427-16.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA AS CONDENAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO OU ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONAL E SUFICIENTE. QUANTUM ALTERADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA No 545, STJ. AFASTAR REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 387, INCISO IV, CPP. REJEITADAS AS PRELIMINARES. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS PARA REDUZIR AS PENAS APLICADAS.
1. Sendo possível constatar que a denúncia atendeu aos requisitos constantes no artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos, a participação de cada acusado, as circunstâncias elementares dos crimes e sua classificação jurídica, sendo, portanto, possível o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial acusatória.
2. Não há que falar em prescrição retroativa quando, entre a data do recebimento da denuncia e a data de publicação da sentença (marco interruptório da prescrição), não transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, tendo em vista que os acusados foram condenados a 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal, conforme preceitua o artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1o, do Código Penal.
3. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório.
4. De acordo com a jurisprudência predominante, se justifica a majoração da pena-base com relação às consequências do crime, se o prejuízo se mostra sobremaneira vultoso, ultrapassando o mero prejuízo exigido para a própria tipificação do delito, como é o caso dos autos.
5. A pena-base deve guiar-se pela fixação da pena em patamar razoável e proporcional ao crime cometido, com vistas à necessária e adequada observância à prevenção e repressão ao delito.
6. De acordo com a nova sistemática utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se fixar a pena-base a contar do marco inicial descrito, acrescida à razão de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, a partir da pena mínima descrita no tipo penal; ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea, em determinados casos, para recrudescer a reprimenda inicial em patamar superior.
7. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fara jus a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, consoante enunciado de Súmula no 545, do Superior Tribunal de Justiça.
8. Com o advento do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, caberá ao juiz ao proferir a sentença condenatória, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.
9. Preliminares rejeitadas. Dado parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir as penas aplicadas.